Tribunal: TJSP
Processo: 1009986-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência - Obrigação de resultado - Responsabilidade objetiva - Inversão do ônus da prova "ope legis" - Além do dever de informação acerca do tratamento e sobre os riscos que apresente (art. 6o, III, CDC), cabe ao profissional a escolha da melhor técnica dentre as opções que se apresentem, que chegue ao melhor resultado com o menor risco e o menor

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência - Obrigação de resultado - Responsabilidade objetiva - Inversão do ônus da prova "ope legis" - Além do dever de informação acerca do tratamento e sobre os riscos que apresente (art. 6o, III, CDC), cabe ao profissional a escolha da melhor técnica dentre as opções que se apresentem, que chegue ao melhor resultado com o menor risco e o menor custo, por dever de cooperação e lealdade – Falha no planejamento, execução, diagnóstico pós-operatório e conduta medicamentosa pós-operatória – Não caracterização de abandono do tratamento pela paciente – Falha do serviço prestado pelas corrés – Dano material bem fixado - Submissão a tratamento doloroso e com risco à vida da paciente – Dano moral existente – Indenização majorada para R$ 15.000,00 em atenção às peculiaridades do caso concreto – Dano estético inexistente - Recurso da autora provido em parte e desprovido o das corrés.